Tribunal: TJES
Processo: 5000697-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção; Condomínio
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000697-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LACCHENG ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DIAMANTE
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LACCHENG ENGENHARIA LTDA
contra a Decisão de id. 1003728, proferida pelo d. Juízo de Direito da 1ª Vara
Cível de Castelo/ES
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
registrada sob o nº
0001753-56.2020.8.08.0013
, ajuizada por
CONDOMINIO DO EDIFICIO DIAMANTE
contra o Agravante
,
deferiu, em parte, o pleito antecipatório postulado, no sentido de: 1) determinar que a parte requerida/agravante contrate, sob suas expensas, empresa capacitada para realizar de imediato o estudo de sondagem de solo no local, devendo apresentar o laudo no prazo máximo de 30 (trinta) dias; 2) com a apresentação do estudo de sondagem do solo, deverá a parte ré/agravante contratar empresa com qualificação especializada na área de fundações para apresentação de projeto de intervenção no sentido de estabilizar o recalque existente no local, no prazo de 30 (trinta) dias. Determinou, ainda, o início das obras no prazo de até 60 (sessenta) dias após a apresentação do projeto.

Irresignado, aduz a agravante que, à
época da formulação do pedido ao Juízo Federal - que depois declinou a competência ao Juízo Estadual - em 24/04/2019, a liminar teria sido corretamente indeferida, sob o fundamento de inexistência de urgência, não havendo modificação do quadro fático até o dia de hoje.

Alega que
a situação do recalque do edifício (rebaixamento de uma edificação em razão do adensamento do solo sob sua formação) é comum às edificações em geral e encontra-se totalmente controlada, tendo a acomodação do Edifício Diamante já alcançado o seu estágio máximo, não havendo qualquer prejuízo para o condomínio. Ademais, a existência de recalque eventualmente acima dos limites permitidos em engenharia seria algo que somente poderia ser comprovado mediante prova pericial produzida em juízo, por
expert
imparcial à causa.

Sustenta que
a obra foi construída e acabada nos anos de 2011/2012 e se encontra em perfeito estado, inclusive contando com a moradia dos condôminos
, com qualidade de vida.

Registra que
a responsabilidade pela pavimentação inadequada é da Prefeitura Municipal de Castelo
. Isto porque a pavimentação da via pública teria se dado depois da construção da obra do condomínio, sem que houvesse drenagem pluvial adequada, de forma que não existiriam bueiros na rua em que está localizado o condomínio para o correto escoamento da água das chuvas. Além disso,
deveria ser reconhecida a responsabilidade do próprio condomínio pelo alagamento, que não teria adotado as medidas adequadas para impedir que a precipitação pluviométrica conduzisse águas da via pública para o interior do condomínio
.

Assevera que adotou todas as providências que estavam ao seu alcance para evitar que, em caso de chuva, houvesse alagamento da garagem e térreo do edifício, não podendo se responsabilizar por atos de terceiros ou eventos da natureza que causam danos, uma vez que estes se encontram totalmente fora do seu âmbito de atuação.

Subsidiariamente, requer que seja determinado que se contrate engenheiro agrimensor (em comum acordo de ambas as partes), para fins de monitorar se o recalque ainda existirá, ou se já estabilizou, pelo prazo de 12 (doze) meses, oportunidade em que, caso seja apurado recalque acima 10mm nesse período, aí sim se proceda ao estudo geotécnico para projetar e executar os reforços.

A liminar foi indeferida no evento id. 1016403.

O agravado apresentou contrarrazões no id. 1157135.

O agravante interpôs agravo interno no id. 1190951.

Contrarrazões ao agravo interno no id. 1511057.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 28 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, cuida-se de recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
LACCHENG ENGENHARIA LTDA
contra a Decisão de id. 1003728, proferida pelo d. Juízo de Direito da 1ª Vara
Cível de Castelo/ES
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
registrada sob o nº
0001753-56.2020.8.08.0013
, ajuizada por
CONDOMINIO DO EDIFICIO DIAMANTE
contra o Agravante
,
deferiu, em parte, o pleito antecipatório postulado, no sentido de: 1) determinar que a parte requerida/agravante contrate, sob suas expensas, empresa capacitada para realizar de imediato o estudo de sondagem de solo no local, devendo apresentar o laudo no prazo máximo de 30 (trinta) dias; 2) com a apresentação do estudo de sondagem do solo, deverá a parte ré/agravante contratar empresa com qualificação especializada na área de fundações para apresentação de projeto de intervenção no sentido de estabilizar o recalque existente no local, no prazo de 30 (trinta) dias. Determinou, ainda, o início das obras no prazo de até 60 (sessenta) dias após a apresentação do projeto.

Irresignado, aduz a agravante que, à
época da formulação do pedido ao Juízo Federal - que depois declinou a competência ao Juízo Estadual - em 24/04/2019, a liminar teria sido corretamente indeferida, sob o fundamento de inexistência de urgência, não havendo modificação do quadro fático até o dia de hoje.

Alega que
a situação do recalque do edifício (rebaixamento de uma edificação em razão do adensamento do solo sob sua formação) é comum às edificações em geral e encontra-se totalmente controlada, tendo a acomodação do Edifício Diamante já alcançado o seu estágio máximo, não havendo qualquer prejuízo para o condomínio. Ademais, a existência de recalque eventualmente acima dos limites permitidos em engenharia seria algo que somente poderia ser comprovado mediante prova pericial produzida em juízo, por
expert
imparcial à causa.

Sustenta que
a obra foi construída e acabada nos anos de 2011/2012 e se encontra em perfeito estado, inclusive contando com a moradia dos condôminos
, com qualidade de vida.

Registra que
a responsabilidade pela pavimentação inadequada é da Prefeitura Municipal de Castelo
. Isto porque a pavimentação da via pública teria se dado depois da construção da obra do condomínio, sem que houvesse drenagem pluvial adequada, de forma que não existiriam bueiros na rua em que está localizado o condomínio para o correto escoamento da água das chuvas. Além disso,
deveria ser reconhecida a responsabilidade do próprio condomínio pelo alagamento, que não teria adotado as medidas adequadas para impedir que a precipitação pluviométrica conduzisse águas da via pública para o interior do condomínio
.

Assevera que adotou todas as providências que estavam ao seu alcance para evitar que, em caso de chuva, houvesse alagamento da garagem e térreo do edifício, não podendo se responsabilizar por atos de terceiros ou eventos da natureza que causam danos, uma vez que estes se encontram totalmente fora do seu âmbito de atuação.

Subsidiariamente, requer que seja determinado que se contrate engenheiro agrimensor (em comum acordo de ambas as partes), para fins de monitorar se o recalque ainda existirá, ou se já estabilizou, pelo prazo de 12 (doze) meses, oportunidade em que, caso seja apurado recalque acima 10mm nesse período, aí sim se proceda ao estudo geotécnico para projetar e executar os reforços.

A liminar foi indeferida no evento id. 1016403.

O agravado apresentou contrarrazões no id. 1157135.

O agravante interpôs agravo interno no id. 1190951.

Contrarrazões ao agravo interno no id. 1511057.

Pois bem.

Consoante explicitado no momento da análise do pedido liminar, consta dos autos que o agravado, ajuizou a presente demanda alegando que as pessoas físicas proprietárias das 56 (cinquenta e seis) unidades autônomas e 56 (cinquenta e seis) vagas de garagem, que passaram a formar o Condomínio do Edifício Diamante, firmaram Contratos de Promessa de Compra e Venda de Imóveis com a ré, ora agravante.

Consta dos autos que o imóvel foi edificado em área definida como área de preservação permanente e que fora instaurado Inquérito Civil de autoria do Ministério Público do Estado do Espirito Santo a fim de constatar irregularidades na construção em APP, vale dizer, a menos de 30 (trinta) metros do afluente esquerdo do Rio Castelo, e apurar responsabilidades. Assim, firmou-se um Termo de Ajustamento de Conduta no âmbito do qual a Construtora agravante se comprometeu a adotar medida compensatória em face do dano ambiental produzido.

A edificação, desta forma, recebeu habite-se da Prefeitura Municipal de Castelo, sob nº 010/2012, em 09/12/2012. Contudo, algum tempo depois de se mudarem para o local, os moradores começaram a perceber trincas, fissuras e desnível no piso das unidades e dos corredores. Por não ter sido solucionado o problema após negociações com a Agravante, o condomínio contratou perícia técnica (id. 1005347) que constatou que a construção foi erigida em desacordo com as normas de regência e que o grau de comprometimento da edificação seria classificado com grau de risco crítico, sugerindo a intervenção imediata para sanar as anomalias construtivas.

As irregularidades apontadas atingem o o sistema de fundação e estrutura, para o qual se faz necessária análise geológica na fundação e adoção de medidas efetivas para estabilização do recalque, bem como adoção de medidas preventivas diretamente no sistema fundacional e de superestrutura.

Relevante mencionar que há nos autos notícias de que a primeira Requerida não entregou o memorial de cálculo de estudos geotécnicos por ocasião da entrega da construção, bem como se negou a apresentar quando solicitado pelo engenheiro auditor, entre outros documentos faltantes, conforme consta do documento de inspeção predial.

Considerando o Relatório Técnico de Inspeção Predial verifica-se que houve, entre outros danos e falhas na construção, dentre vícios aparentes e ocultos, dentre eles o descolamento da platibanda, fissuras nos pisos dos corredores, fissuras nos pisos de algumas unidades, corrosão nas armaduras, ausência de elementos vedantes nos peitoris, pé direito em desconformidade com a altura padrão, ausência de junta de movimentação, ausência de drenos nas partes inferiores da construção, trincas e fissuras no revestimento externo, falta de vedação nas lâminas de vidro, falta de vedação nas partes componentes das esquadrias, os vidros até 1,10m de altura são fora do padrão de segurança exigido: laminado ou aramado, sistema de ventilação das redes pluviais fora do padrão de garantia da potabilidade, sistema de ventilação da rede de esgotamento sanitário inadequado, reposicionamento das conexões dos subcoletores para fora da zona de sobrepressão, ausência de elementos de inspeção nos desvios de direção horizontal, tubo do esgoto ligado ao tubo da pia do banheiro a menos de 4m de distância, necessidade de aterramento e identificação da eletrocalha com a devida adequação das instalações às Normas Brasileiras pertinentes para a efetiva proteção do sistema, necessidade de adequação das janelas vidro e alumínio – das escadas protegidas para conferir o caráter de real proteção ao sistema, ausência dos cabos na e acordo com o projeto aprovado, comprometendo o desempenho do sistema de SPDA.

Também é fato que condomínio agravado padece de alagamentos constantes no térreo, compreendendo as áreas livres de garagem e estacionamento, decorrentes de chuvas fortes, uma vez que o local onde foi edificado o Condomínio Autor se trata de área próxima ao leito do rio.

Resta imperioso destacar que o contrato de empreitada, como o que restou caracterizado nos presentes autos, não se resume à mera obrigação de fazer, mas traz ínsito em sua essência a obrigação qualificada pelo resultado, já que é ajustada a prestação de um serviço em razão das exigências técnicas do contratado.

Trata-se, pois, de obrigação de resultado derivada da prestação de um serviço que atenda às expectativas do contratante, bem como às especificações do projeto apresentado para execução.

Sobre essa modalidade contratual, estatui o art.
618 do Código Civil que,
nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Logo,
a fim de se evitar o risco de um possível mal maior, mostra-se razoável a manutenção da r. Decisão guerreada, que determinou a realização dos serviços necessários para constatar e reparar os danos críticos no empreendimento imobiliário que representa o lar de dezenas de famílias, que estão há muito tempo convivendo com a incerteza da solidez e segurança dos seus imóveis, que, por sua vez, vêm sofrendo com rachaduras, tricas e alagamentos, dentre outros males.

Outro não é o entendimento deste Egrégio Sodalício, conforme aresto abaixo
in litteris
reproduzido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. DANOS EM EDIFÍCIO. DANOS CRÍTICOS. LAUDO PERICIAL. URGÊNCIA DA MEDIDA. MAL MENOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Constata-se na espécie o laudo pericial juntado pelo condomínio recorrido, autor da ação, o qual aponta para uma série de danos críticos existentes no imóvel, como fissuras, trincas e infiltrações, alegadamente oferecendo riscos de causar ferimentos em pessoas, dano ao meio ambiente ou ao edifício, supostamente de responsabilidade da construtora agravante. 2. Assim sendo, vislumbram-se presentes a probabilidade do direito e o perigo de demora, nos termos do art. 300 do CPC, em favor do recorrido, uma vez que o prédio em questão se encontra habitado por dezenas de famílias, aparentemente possuindo um problema estrutural sério que poderia causar-lhes danos irreparáveis ou de pouco provável reparação. 3. Destaque-se periculum in mora reverso, que neste momento pesa em favor do indeferimento parcial do pedido recursal, já que os direitos alegados nos autos possuem, notadamente, pesos distintos. De maneira que se impõe um juízo de proporcionalidade a fim de averiguar o mal menor, posição que tem sido adotada pelos Tribunais. 4. Ainda que a construtora agravante junte a seu recurso laudo pericial segundo o qual as anomalias verificadas não seriam críticas e, ainda, seriam de responsabilidade do próprio condomínio (agravado), supostamente em decorrência de negligência na manutenção, não vejo como, neste momento, desconsiderar a constatação da outra perícia juntada, no sentido da existência de danos graves, os quais colocariam em risco os moradores do edifício (fls. 512-709). 5. Nesse sentido, a fim de evitar-se o risco de um possível mal maior, mostra-se razoável a manutenção da decisão que determinou a realização dos serviços necessários para reparar os danos críticos, e somente os críticos, conforme apontado no laudo às fls. 512-709 destes autos, laudo este devidamente assinado por Engenheira Civil e Arquiteta Urbanista.
[...] 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003183, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANIFESTAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS CONTIDO NA EXORDIAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS. MERO PRAZO DE GARANTIA. PRAZO DE PRESCRICIONAL DE 10 (DEZ) ANOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. LAUDO PERICIAL COM RECONHECIMENTO DE ANOMALIAS ENDÓGENAS NO EDIFÍCIO. DEVER DE REPARAR DA CONSTRUTORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Preliminar de Cerceamento de Defesa: A despeito de a Recorrente não ter sido intimada, inicialmente, para manifestação acerca do requerimento, apresentado pelo Condomínio, de condenação por perdas e danos pelos reparos urgentes realizados no curso da demanda, foi oportunizada posteriomente, em sede de Contrarrazões de Embargos de Declaração, a possibilidade de impugnação ao referido pedido, antes da Decisão do Magistrado sobre tema, não havendo de se falar em nulidade por cerceamento de defesa, diante da ausência de prejuízo. Preliminar Rejeitada. II. Preliminar de Julgamento Extra Petita :
Na espécie, observa-se que a causa de pedir da demanda são defeitos e vícios de construção existentes no Edifício, sendo que o Recorrido, em seu pedido inicial, requer o cumprimento da obrigação de fazer consistente no reparo destes defeitos e, subsidiariamente, a conversão em perdas e danos, em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Por consequência, não há que se falar em aditamento indevido do pedido ou julgamento extra petita, tendo em vista que a condenação da Recorrente ao pagamento do montante R$ 69.422,00 (sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte e dois reais), em virtude dos reparos urgentes realizados pelo próprio Condomínio, possui respaldo no pedido de conversão em perdas e danos formulado na Exordial.
Preliminar Rejeitada. III. Preliminar de Prescrição: O prazo de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 618, do Código Civil, relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, é de garantia e não de prescrição ou decadência, de modo que constatados os defeitos de construção no referido prazo, o construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de 10 (dez) anos, na forma do artigo 205 do aludido diploma legal. Na contenta vertente, a entrega do imóvel ocorreu no dia 20/05/2006, sendo que consta nos autos a notificação extrajudicial da Recorrente, sobre o vícios de construção, na data de 31/03/2011, dentro do prazo de garantia de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 618 do Código Civil, sendo ajuizada a demanda em 28 de setembro de 2011, igualmente dentro do prazo prescricional de 10 (dez) anos, após a constatação do vício. Preliminar Rejeitada. IV. Mérito: Conforme assentado em Laudo Pericial, o Edifício, objeto da controvérsia, possui anomalias endógenas (projetos, materiais e execução) cuja resposabilidade deve ser atribuída à Recorrente, sendo descabida a alegação de falta de manutenção preventiva por parte do Condomínio. V. Carece de superfície a alegação da Recorrente de que havia reparado os defeitos elencados na inicial antes mesmo da citação, pois, conforme se depreende dos autos, a realização das reparos ocorreu somente após o deferimento da tutela de urgência na Sentença. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024110334299, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 18/09/2019)

Inevitável perceber que, a Decisão hostilizada fundamentou adequadamente a necessidade de se
realizar
imediatamente
estudo de sondagem do solo no local do imóvel e a contratação de empresa com qualificação especializada na área de fundações para apresentação de projeto de intervenção para fins de estabilização do recalque existente no local, além da indispensabilidade do premente início das obras, notadamente considerando o longo lapso temporal existente desde o ajuizamento da demanda até a análise do pleito liminar pelo d. Juízo
a quo
, o que pode ter agravado o quadro dos vícios existentes no empreendimento imobiliário até então.

Por todo o exposto, e sem maiores delongas, conheço do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, julgando prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– CONTRATO DE EMPREITADA – VÍCIOS OCULTOS E APARENTES – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – RECALQUE – ALAGAMENTOS – ACABAMENTO - RECURSO IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
– Há nos autos notícias de que a primeira Requerida não entregou o memorial de cálculo de estudos geotécnicos por ocasião da entrega da construção, bem como se negou a apresentar quando solicitado pelo engenheiro auditor, entre outros documentos faltantes, conforme consta do documento de inspeção predial.

Considerando o Relatório Técnico de Inspeção Predial verifica-se que houve, entre outros danos e falhas na construção, vícios aparentes e ocultos, que merecem ser reparados.

2 - O contrato de empreitada, como o que restou caracterizado nos presentes autos, não se resume à mera obrigação de fazer, mas traz ínsito em sua essência a obrigação qualificada pelo resultado, já que é ajustada a prestação de um serviço em razão das exigências técnicas do contratado.

3 - Trata-se, pois, de obrigação de resultado derivada da prestação de um serviço que atenda às expectativas do contratante, bem como às especificações do projeto apresentado para execução.

4 - Sobre essa modalidade contratual, estatui o art. 618 do Código Civil que, nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

5 - A fim de se evitar o risco de um possível mal maior, mostra-se razoável a manutenção da r. Decisão guerreada, que determinou a realização dos serviços necessários para constatar e reparar os danos críticos no empreendimento imobiliário que representa o lar de dezenas de famílias, que estão há muito tempo convivendo com a incerteza da solidez e segurança dos seus imóveis, que, por sua vez, vêm sofrendo com rachaduras, tricas e alagamentos, dentre outros males.

4 – Recurso improvido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.